Tribunal: STF
Processo: ARE 1397278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS PELA ROBUSTA PROVA ANGARIADA NOS AUTOS. DOLO CONFIGURADO PELA NÍTIDA INTENÇÃO DO RÉU, MOVIDO PELA VONTADE DE VINGANÇA, EM DISTORCER A REALIDADE DOS FATOS NARRADOS À CORREGEDORIA DA PMSC COMO FORMA DE CONSCIENTEMENTE PREJUDICAR OS POLICIAIS. DELITO SUBSTANCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. 1ª FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO REFERENTE AO VETOR DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU. ACOLHIMENTO. A TEMERIDADE SUPOSTAMENTE OCASIONADA PELO RÉU EM SUA COMUNIDADE NÃO É ELEMENTO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM QUESTÃO, A QUAL, POR SE TRATAR DA CONVIVÊNCIA SOCIAL DO AGENTE COMO UM TODO, NECESSITA DE UM CONJUNTO DE ELEMENTOS INDELÉVEIS PARA SER SUBSTANCIADA, DEMONSTRANDO QUE TAIS COMPORTAMENTOS INFLUENCIARAM DE ALGUMA FORMA NA PRÁTICA DELITUOSA SOB ANÁLISE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS, IMPEDINDO A SUA CUMULAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. VETOR DEVIDAMENTE NEGATIVADO PELA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO REFERENTE À FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS AUTOS SOB JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 150, DO STF. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CONDENAÇÃO PRETÉRITA DENTRO DO PRAZO DEPURADOR ESTABELECIDO PELO INCISO I, ART. 64, CP. APLICAÇÕES LEGITIMAS E LEGAIS, BASEADAS EM CONDENAÇÕES DISTINTAS, NÃO SUBSTANCIANDO BIS IN IDEM. EXASPERAÇÕES MANTIDAS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da análise do processado, extrai-se que, a materialidade da infração se encontra demonstrada por intermédio do Inquérito Policial Militar n.034/PMSC/2016, Boletins de Ocorrência n. 404.2016.14 e 404.2016.15, Termo de Autorização de Entrada Residencial, Registro de Fato n. 002/Correg/2º BPM/2016,Relatório em Inquérito Policial Militar, Termo de Solução de Inquérito Policial Militar n. 34/PMSC/2016 (todos constantes no Evento 01, dos autos da Ação Penal), bem como toda a prova oral colhida durante a persecução penal, conteúdo probatório este que demonstrou, de forma inequívoca, a ocorrência no caso do crime de denunciação caluniosa, conforme tipificado no caput do artigo 339, do Código Penal, mormente ante a instauração de procedimento administrativo disciplinar carente de provas quanto à ocorrência dos fatos e delitos imputados aos agentes públicos em questão.



    (...)



    Doutro norte, e no que concerne às alegações de que a esposa do ora apelante foi coagida a assinar o termo de autorização de entrada dos policiais em sua propriedade, percebe-se do depoimento prestado pelo escrivão ad hoc que lavrou o boletim de ocorrência por posse ilegal de arma, Adilson Kaippe, nos autos do inquérito militar, que:



    '[...] foi efetuado contato com o advogado Júlio Alberto Marchioro, OAB/SC 30818,o qual se fez presente e acompanhou todos os atos realizados na Delegacia[...] Perguntado se na ocasião foi perguntado à Sra Marcieli Model se a mesma havia autorizado a entrada dos policiais em sua residência, respondeu que sim,tanto que, já na Delegacia e na presença do advogado foi oferecido para sua assinatura um termo formal de autorização de entrada em residência e,prontamente e sem oposição da Sra Marcieli e de seu advogado foi aceito; Perguntado se esta aceitou espontaneamente assinar a autorização de entrada para ratificar, formalizar a autorização que havia dado, respondeu que sim;Perguntado se a Sra. Marcieli Model leu a autorização e lhe foi informado que ela estava assinando, respondeu que sim, inclusive porque estava na presença do advogado que também leu todos os documentos pertinentes a sua cliente;Perguntado se o depoente misturou essa declaração com os demais documentos a fim de enganar a Sra Marcieli para que esta assinasse o documento sem ter ciência de seu conteúdo, respondeu que não, uma vez que o seu defensor teve acesso a todos os documentos assinados [...] o depoente fez questão de ligar pessoalmente para o advogado que acompanhou a conduzida e aguardar a sua chegada a fim de garantir os direitos da conduzida e dos demais envolvidos no caso [...].'



    Nestes termos, percebe-se assim que, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, a assinatura do Termo de Autorização de Entrada Residencial assinado por Marciéli Model (esposa do réu) se deu de forma legítima e legal, tendo sua firmatura sido acompanhada, inclusive, por advogado, o qual esteve presente durante todo o procedimento policial, não havendo nos autos qualquer indício de provas que leve a crer no contrário.



    (...)



    Por fim, vê-se do depoimento prestado por Marciéli à Corregedoria da PMSC (Evento 01, doc 37/38, idem) que esta afirmou categoricamente que ‘em nenhum momento foi coagida a assinar documento algum’, fato que demonstra que ela o fez ciente do conteúdo e por livre e espontânea vontade.



    Assim, ao contrário do afirmado pelo réu Ademir, não houve qualquer irregularidade quanto à atuação policial promovida pelos militares Alexandre Bassak Fortes e Jefferson Daison Steffens, mostrando-se inverídicos os fatos imputados a eles que embasaram o Boletim de Ocorrência 404.2016.14 e o Inquérito Policial Militar n. 34/PMSC/2016.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente